Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-16.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011799-16.2018.8.11
Recorrente: LEANDRO MUSSI.
Recorrido: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEANDRO MUSSI com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 20966471):
“PRODUTOR RURAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS – INVIABILIDADE – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO POR ESTA CORTE DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 48 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO. A suspensão das ações de execução é um “benefício” deferido àquele que teve seu pedido de processamento da recuperação judicial deferido, o que não é o caso dos autos, visto que o agravado não preencheu os requisitos mínimos para tanto (art. 48, Lei no 11.101/05), razão pela qual deve ser retomado os procedimentos extrajudiciais condizentes..” (TJMT, RAI 1011799-16.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta afronta à literalidade do art. 48 da Lei 11.101/05 e, por conseguinte, para que fosse mantida a decisão de 1o grau, haja vista a necessidade de proteger ativo essencial do produtor rural, que buscou sua recuperação judicial em cumprimento aos requisitos da Lei 11.101/05, especialmente o biênio de atividade exigido pelo art. 48, que não se faz pelo registro na Junta Comercial e sim, pela comprovação efetiva da atividade profissional organizada, tal como orienta os Enunciados 96 e 97 da III Jornada de Direito Comercial, refletindo, inclusive, a tese fixada pelo REsp 1.193.115-MT, que originalizou a pacificação do tema por onde a questão foi aventada, cujo entendimento é esposado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos termos dos 32 agravos de instrumento já julgados naquele sodalício, como, também, no Tribunal de Justiça do Paraná (AI 0001366-92.2019.8.16.0000), no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (AI 0300929-20.2016.8.05.0022) e no Tribunal de Justiça de Goiás (Ap. Cív. 349897-45.2015.8.09.0074 (201593498977), e, finalmente, em apoio à decisão colegiada oriunda do REsp 1.800.032 e, ainda, com base nas doutrinas do Professor Fábio Ulhoa Coelho e Manoel Justino Bezerra Filho, que se contrapõem, de modo bem substancial, um-a-um todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Afirma que a decisão recorrida autoriza a retomada do procedimento de consolidação da posse dos bens essenciais ao futuro da Recuperação Judicial, demonstrando o periculum in mora.
Assevera que o fumus boni juris resta aparente, pela tese fixada pelo Resp n. 1193115/MT, que originalizou a pacificação do tema por onde a questão, objeto dos autos, foi aventada.
Em relação ao mérito do recurso especial, assevera que “muito embora o credor esteja autorizado pelo art. 26 da Lei 9.514/1997 a realizar a notificação extrajudicial do devedor e, assim, em caso de não pagamento, proceder à consolidação do imóvel, há uma estrutura normativa especial decorrente da parte final do § 3.o do art. 49, da Lei 11.101/05, em harmonia com a jurisprudência do STJ, que impede a prática deste ato quando o ativo que se busca a expropriação possui nítida operacionalidade à Recuperação Judicial e ao próprio empreendimento, estabelecendo o legislador, ainda, o meio adequado para o proprietário do bem, inclusive o fiduciário, em solicitar a restituição do ativo (LRE - art. 85), ainda que sobre este ponto repouse discussão jurídica sobre o deferimento do processamento da recuperação judicial, já que há de se preservar o futuro da recuperação judicial, caso confirmada pelo c. STJ.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id n. 25272993 e 24816486.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 28588991.
Foram apresentadas as contrarrazões id 33004980, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil.
Súmulas n. 211 do STJ e n. 283 e 284 do STF.
Em leitura das razões recursais, verifica-se que a parte Recorrente aponta a existência de violação ao disposto nos artigos mencionados, postulando pela reforma do acórdão para impedir a consolidação da propriedade dos bens em discussão, ante a possibilidade de prosseguimento da Recuperação Judicial, asseverando que o produtor rural com inscrição na junta comercial há menos de 02 anos pode ser beneficiado com o processo recuperacional.
É sabido que somente é possível a análise das matérias mencionadas no recurso especial se estas foram devidamente prequestionadas.
E ainda, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. VIABILIDADE ECONÔMICA RECONHEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDEZ RECONHECIDA. MULTA CONTRATUAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CRÉDITO NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios não sanados em sede de embargos de declaração, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências de fundamentação. Súmula 284/STF. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Não atende ao prequestionamento a simples oposição de embargos de declaração (Súm. 211/STJ). 3. As razões de recurso especial desafiaram as premissas fáticas e probatórias, exigindo ainda a reinterpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, atraindo a incidência dos enunciados de Súmula 5 e 7/STJ para todo o objeto da pretensão recursal. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1487935/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)
No caso em tela, a decisão recorrida limitou-se a possibilitar o prosseguimento dos procedimentos de consolidação da propriedade em razão do indeferimento do processamento da Recuperação Judicial em processo diverso, uma vez que não restou comprovada a condição de produtor rural inscrito na junta comercial há pelo menos dois anos (1010992-93.2018.8.11.0000).
Neste processo, não houve qualquer discussão sobre o cumprimento do requisito necessário ao produtor rural para possibilitar a recuperação judicial (artigo 48 da Lei n. 11.101/05), motivo pelo qual tal tese não foi prequestionada, incidindo o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
E mais, embora a parte tenha elencado que haveria violação aos artigos 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil, não houve análise de tais dispositivos legais pela Câmara de origem, bem como inexistiu qualquer fundamentação sobre a suposta afronta, o que implica na incidência das Súmulas n. 211 do STJ e Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi